Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE E DE PREJUÍZO AO TRATAMENTO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura do tratamento multidisciplinar pelo método ABA prescrito para beneficiário portador de transtorno do espectro autista.
II. A negativa de cobertura integral, quando desacompanhada de outros elementos aptos a evidenciar ofensa a algum direito da personalidade do beneficiário do plano de saúde, não induz dano moral passível de compensação pecuniária, sobretudo quando não implica prejuízo ao tratamento, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.